Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-28.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSOLVIÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a sua ex-companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa com os demais elementos de prova e informação, como o laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. Todavia, constatado que a ameaça à ofendida foi proferida no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, fica o crime de ameaça absorvido por este.
4. Comprovado que o réu, aproveitando-se da relação íntima de afeto, agrediu fisicamente a vítima com socos, além de mordê-la, conforme atestado pelo laudo pericial, deve repará-la pecuniariamente pelos danos morais causados.
5. Em relação à capacidade econômica do réu, consta de seu interrogatório judicial que é desempregado e que possui ensino médio técnico completo, não havendo informação robusta acerca de seus rendimentos e gastos. Assim mostra-se exacerbada o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais, devendo-se reduzir o montante fixado para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso parcialmente provido.